Tribunal: STF
Processo: HC 187837
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ELEITORAL. PRETENSÃO DE REUNIÃO DE VÁRIOS PROCESSOS NA ORIGEM PARA TRAMITAÇÃO EM CONJUNTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Eduardo Rodrigues Greenhalgh e outros, em benefício de Manoel Azevedo Noronha Filho, contra julgado do Tribunal Superior Eleitoral pelo qual, em 11.6.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 0600274-08.2020.6.00.0000, Relator o Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto:
    “ELEIÇÕES 2016. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AÇÕES PENAIS. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA PARA FINS ELEITORAIS. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REITERAÇÃO DAS TESES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. SÚMULA Nº 26/TSE. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRE/SP. APRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO TSE. COMPLEXIDADE DOS FATOS EM APURAÇÃO. PLURALIDADE DE CONDUTAS E DE RÉUS. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. DESPROVIMENTO.
    1. As razões do agravo regimental evidenciam, com algum reforço argumentativo, mera reiteração das teses da impetração. Incidência da Súmula nº 26/TSE.
    2. Na espécie, embora o acórdão apontado como ato coator, ao desprover agravo regimental, tenha mantido decisão monocrática do relator no sentido do não conhecimento do habeas corpus, efetivamente enfrentou a questão de fundo veiculada no writ, o que desafia a interposição de recurso ordinário. Incabível, portanto, a impetração originária como sucedâneo do recurso próprio, tal como ocorrido nos autos.
    3. Consoante a jurisprudência do TSE, ‘a teor do novel entendimento da c. Suprema Corte, é cabível a impetração de habeas corpus, inclusive como sucedâneo recursal, na hipótese de flagrante constrangimento ilegal’ (HC nº 0600078-09/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 12.9.2018).
    4. O citado entendimento não é aplicável ao caso dos autos, porquanto não se constata, de plano, irregularidade na propositura ou na tramitação das ações penais a indicar a existência de constrangimento ilegal ou de teratologia.
    5. O TRE/SP assentou a complexidade da causa, consubstanciada na multiplicidade de condutas em apuração e no elevado número de corréus – 25 (vinte e cinco) no total –, a indicar não ser conveniente a reunião dos feitos em um só processo, por aplicação da regra contida no art. 80 do Código de Processo Penal.
    6. Superar a conclusão do Tribunal Regional no acórdão apontado como coator demandaria aprofundada análise do conjunto fático-probatório amealhado às ações penais, providência incompatível com a via sumaríssima do habeas corpus.
    7. Agravo regimental desprovido”.
    2. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam ter sido o paciente denunciado em onze ações penais por “incitação à transferência fraudulenta de eleitores para a comarca de Águas de São Pedro, nas eleições municipais de 2016”, em processos com “profunda similitude e imbricação: pessoas envolvidas (quem), lugar de realização (onde), período temporal (quando), modo de execução (como) e finalidades (o porquê)”, pelo que estaria caracterizada a conexão intersubjetiva e instrumental, nos termos dos incs. I e III do art. 76 do Código de Processo Penal.
    Sustentam ser cabível a impetração do habeas corpus no Tribunal Superior Eleitoral, diferente do afirmado no acórdão objeto desta ação, e o pedido de “unificação de todas as ações penais” teria sido indeferido sem fundamentação adequada, tendo sido alegado apenas que esses processos estariam em tramitação distinta, o que não seria verdade, pois todos esses feitos estariam com a instrução encerrada, mas sem julgamento na origem.
    Asseveram que os processos na origem não teriam “arcabouço probatório complexo” e, “descontados os denunciados que aceitaram a suspensão condicional do processo e aqueles que não foram encontrados (com desmembramento da ação), sobram em torno de 23 acusados, com alta probabilidade de futura diminuição desse número”, quantidade de réus que não seria “extraordinária”. 
    Argumentam que “não há risco de prescrição e não há réu preso” e a não reunião dos processos na origem geraria prejuízo à defesa, pois teriam que ser apresentadas onze respostas à acusação e “ouvir por diversas vezes as mesmas testemunhas (inclusive mediante carta precatória), realizar 11 interrogatórios, elaborar 11 alegações finais, e assim sucessivamente”.
    Alegam contrariado o direito do paciente de “falar por último”, pois seu interrogatório teria sido “antecipado em relação a acusados em outros processos ou a relevantes testemunhas ainda não ouvidas no momento de seu interrogatório” e essa “antecipação da manifestação do acusado será utilizada em seu desfavor em outros processos”.
    Este o teor dos pedidos:
    “(...) a intimação da Autoridade Coatora para prestar informações e do Ministério Público para elaboração de Parecer. Como requerimentos finais, pede-se:
    a. Seja declarada a nulidade do interrogatório do Paciente nos autos de nº 0000098-58.2017.6.26.0130, realizado em 19.02.2020, com a consequente inutilização da prova;
    Declarada a nulidade, que seja determinado ao MM. Juízo da Vara da 130ª Zona Eleitoral de São Pedro/SP:
    b. A promoção da reunião dos processos de nº 0000002-43.2017.6.26.0130, 0000003-28.2017.6.26.0130, 0000011-05.2017.6.26.0130, 0000074-30.2017.6.26.0130, 0000081-22.2017.6.26.0130,0000098-58.2017.6.26.0130, 0000102-95.2017.6.26.0130, 0000104-65.2017.6.26.0130, 0000897-38.2016.6.26.0130, 0000898-23.2016.6.26.0130 e 0000899-08.2016.6.26.0130 em uma única ação penal;
    c. Após a reunião dos feitos, que designe nova(s) data(s) para a realização das oitivas de todas as testemunhas de Acusação, primeiramente, e de Defesa, posteriormente, que ainda não foram ouvidas nos processos que se encontram atualmente em tramitação;
    d. Somente após a oitiva das testemunhas, que proceda ao interrogatório dos acusados, respeitando o direito dos réus a falar por último no processo.
    Subsidiariamente, caso sejam indeferidos os pleitos anteriores e mantida a atual tramitação em apartado dos processos, pede-se a este c. Tribunal Eleitoral que determine ao MM. Juízo da Vara da 130ª Zona Eleitoral de São Pedro/SP:
    e. Que o interrogatório do Paciente seja realizado somente após a oitiva de todas as testemunhas e de todos os demais acusados nas 11 ações penais, sendo seu testemunho colhido em uma única oportunidade”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Tribunal Superior Eleitoral assentou:
    “No caso, o habeas corpus tem por finalidade, em suma, a reunião de onze ações penais movidas em desfavor do paciente, e de corréus distintos, pelos crimes de induzimento (art. 290 do Código Eleitoral), corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral), falsidade ideológica para fins eleitorais (art. 350 do Código Eleitoral) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).
    Nos termos art. 80 do Código de Processo Penal, ‘será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação’.
    Dessa forma, é atribuição do magistrado avaliar, segundo os critérios de necessidade e conveniência, a reunião dos processos, no caso de conexão ou continência.
    No caso, a decisão de indeferimento do pedido de reunião das ações penais está devidamente fundamentada:
    ‘A alegada continuidade delitiva invocada em relação aos processos n 2-43.2017, 3-28.2017, 78-67.2017, 899-08.2016, 74-30.2017, 104-65.2017, 11-05.2017, 81-22.2017 , 102-95.2017, 104-65.2017 e 897-38.2017 não induz conexão ou continência a resultar na reunião obrigatória de processos, cabendo ao Juízo das Execuções Penais, em caso de eventual condenação, reconhecê-la para fins de soma ou unificação das penas, nos termos do artigo 66, III, a, da Lei nº 7.210/84 (STJ, HC 106920, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 05.10.2010).
    Extrai-se dos autos que o acusado Manoel Azevedo Noronha Filho responde a vários processos pelos crimes de induzimento (art. 290 do Código Eleitoral), corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral), falsidade ideológica para fins eleitorais (art. 350 do Código Eleitoral) e corrupção de menores (artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), sendo que figura em todas as ações com diversos outros corréus distintos.
    Note-se que as ações criminosas nos referidos processos teriam ocorrido entre fevereiro de 2016 e maio de 2016, e não há elementos de que teriam sido praticadas em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, a configurar a continuidade delitiva, de sorte que não se constata de plano conexão entre os delitos a determinar a reunião dos feitos. 
    De outro lado, como se sabe, embora a regra da conexão busque propiciar ao julgador uma melhor análise do acervo probatório, bem como evitar decisões conflituosas, em muitos casos, a união dos feitos acaba acarretando um tumulto processual, divergindo, assim, do escopo do referido instituto. E o que acontece no caso em exame, porquanto os processos acima listados estão em fases processuais distintas, de certo que reunir ações penais, neste momento, seria, sem duvida, atrapalhar o bom andamento da marcha processual.
    Ressalte-se que a instrução probatória no caso de reunião dos feitos, ao contrário do que sustenta a defesa, prolongaria excessivamente os julgamentos das ações penais que o réu responde juntamente com diversos corréus distintos.
    Destaco, ainda, que caso houvesse continuidade de crimes hábeis a justificar a reunião dos feitos, entendo que pelo excessivo número de acusados que figuram nas ações penais supracitadas (cerca de 25 acusados diversos), pela complexidade da instrução probatória (a titulo de exemplo, o réu Manoel foi denunciado, somente na ação penal nº 2-43.2017, como incurso, por cinco vezes, no artigo 290 do Código Eleitoral, por duas vezes no artigo 299 do Código Eleitoral, por duas vezes no artigo 350 do Código Eleitoral e por duas vezes do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), pela celeridade processual e pelo fato de as ações penais estarem em fases processuais distintas, entendo que a separação dos feitos deve prosseguir, conforme autorizado pelo artigo 80 do Código de Processo Penal.
    Por fim, consigno que, ainda que se reconhecesse a conexão entre os crimes nos autos supracitados, não vislumbro prejuízo a defesa, porquanto nada impede a unificação, ou até mesmo o reconhecimento de eventual conflito de normas, com aplicação, por exemplo, da consunção, seja realizado em sede de execução penal pelo Juízo das Execuções Penais competente, observadas as regras constantes dos artigos 111 da Lei de Execuções Penais e os artigos 69, 70 e 71 do Código Penal’.
    Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal, pois referida decisão visou garantir uma instrução mais célere, isenta de percalços processuais.
    Afastada a hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia, é preciso destacar que a revisão da decisão impugnada demandaria exame aprofundado de provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
    Cumpre observar, ademais, que a multiplicidade de ações penais não implica impossibilidade de ampla defesa, devendo eventual prejuízo ser demonstrado de forma concreta, e não abstrata, como no presente caso. (...)
    Conforme se verifica da transcrição da decisão agravada, não há que se falar em ilegalidade flagrante ou teratologia da decisão impetrada, que foi suficientemente fundamentada.
    O art. 80 do Código de Processo Penal elenca outras hipóteses para a separação dos processos, além das mencionadas nas razões do agravo.
    Com efeito, referida norma também possibilita a separação dos processos nos casos em que o juiz reputar conveniente em razão do excessivo número de acusados ou por outro motivo relevante.
    No caso, e evidente a inconveniência de se determinar a reunião de todas as ações em um só processo (…).
    Como se vê o paciente não é o único réu nos processos (são cerca de 25) e a multiplicidade de réus e condutas e circunstância que justifica que as ações tramitem em separado, com o objetivo de resguardar o interesse público acima descrito, bem como o dos outros réus na solução de sua questão jurisdicional.
    Cabe salientar que a perspectiva de prescrição recomenda, mas não é o único aspecto a justificar a separação de processos.
    A celeridade deve ser buscada inclusive como meio de resposta a sociedade considerando o interesse público que existe na rápida solução dos litígios.
    Outrossim, o fato de não haver risco de prescrição ou impedimento legal à reunião dos processos, não tem o condão de retirar a faculdade conferida ao magistrado de aferir, no caso concreto, a conveniência de adotar tal medida processual.
    Também não prosperam as alegações dos agravantes no sentido de que haveria riscos de violação do direito do acusado de ser ouvido por último, bem como de provimentos jurisdicionais conflitantes e de criação de onze marcos prescricionais diferentes para fatos idênticos.
    A unificação de processos não é regra absoluta e prescinde da análise do prejuízo do andamento do feito, não demonstrada. Diversamente, não ha prejuízo ao paciente, que poderá exercer da mesma forma o direito de defesa em sua plenitude.
    De fato, é prematuro afirmar que os fatos são idênticos ou muito semelhantes, o que somente poderá ser apurado no decorrer da instrução dos processos.
    Ademais, examinar se o caso concreto configura ou não crime continuado envolve mais do que a revaloração de provas pré-constituídas, exigindo um reexame aprofundado das questões atinentes ao mérito das acusações, o que não é possível na via do habeas corpus.
    Por outro lado, o indeferimento do pedido de unificação das ações penais não impede que, no caso de condenações futuras, seja reconhecido o crime continuado pelo Juízo da Execução Criminal competente. (…)
    Como se vê, o acórdão do TRE/SP efetivamente analisou o mérito do habeas corpus e compreendeu que, tendo em vista a complexidade da causa, consubstanciada na multiplicidade de condutas em apuração e no elevado número de corréus – 25 (vinte e cinco) no total –, não há conveniência para a reunião dos feitos em um só processo, sendo o caso, portanto, de aplicação da regra contida no art. 80 do Código de Processo Penal.
    Nesse contexto, os impetrantes pretendem que o presente writ funcione como sucedâneo do recurso ordinário, o que, a teor da jurisprudência uníssona do STF e do TSE, não se admite. (…)
    Por outro lado, desconstituir o fundamento do acórdão regional, assentado nas premissas fáticas traçadas pelo juízo eleitoral na decisão em que indeferido o pedido de reunião das ações penais, de que o caso ostenta complexidade a exigir maior variedade de atos próprios da instrução criminal, demandaria reexame de fatos e confronto analítico de matéria essencialmente probatória, providência inviável na via sumaríssima do habeas corpus. (...)
    Embora os agravantes reiterem a alegação de que o TRE/SP não conheceu do writ apresentado na origem, o acórdão apontado como coator claramente deliberou sobre a matéria de fundo, o que desafiaria, portanto, a interposição de recurso ordinário.
    Ressaltei, ademais, não desconhecer que a evolução jurisprudencial do STF é no sentido de se admitir a impetração do habeas corpus substitutivo de recurso ou de revisão criminal nos casos em que se constate teratologia ou flagrante ilegalidade. (…)
    Todavia, no caso dos autos, não se pode constatar, de plano, irregularidade na propositura ou na tramitação das ações penais a indicar a existência de constrangimento ilegal ou teratologia, não sendo aplicável à espécie, portanto, a citada jurisprudência desta Corte Superior.
    Por outro lado, consignei que o TRE/SP, no acórdão apontado como coator, anotou que as ações penais ostentam complexidade que justifica a apuração, em separado, dos fatos deduzidos nas denúncias, tendo em vista a multiplicidade de condutas e o elevado número de corréus, circunstância que atrai a aplicação do art. 80 do CPP.
    Não há como superar o que foi assentado pelo Tribunal Regional no acórdão apontado como coator sem aprofundada análise do conjunto fático-probatório amealhado às ações penais, providência incompatível com a via sumaríssima do habeas corpus.
    Logo, nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental” (grifos nossos).
    5. Independente da controvérsia sobre o cabimento do habeas corpus no Tribunal Superior Eleitoral, não há plausibilidade jurídica da tese ali deduzida e reiterada na presente impetração quanto à reunião dos processos na origem. A decisão agora questionada teve resposta judicial fundamentada adequadamente no sentido do indeferimento do pedido de reunião dos feitos em primeira instância.
    Como assentado nas instâncias antecedentes, a decisão de reunir ou não processos somente pode ser justificado pelo que se contém em cada caso, certificado pelo juízo competente, que analisa, no conjunto probatório dos autos, se estaria ou não presente situação de conexão ou continência a justificar a tramitação dos feitos em conjunto. 
    Os processos que os impetrantes pretendem sejam reunidos são complexos, como reiterado pelas instâncias competentes e estão em fase distinta de tramitação, diferente do alegado na inicial deste habeas corpus, sendo a reunião desses feitos prejudicial à celeridade do andamento processual.
    Como afirmado no julgado objeto da presente impetração, as “ações criminosas nos referidos processos teriam ocorrido entre fevereiro de 2016 e maio de 2016, e não há elementos de que teriam sido praticadas em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, a configurar a continuidade delitiva, de sorte que não se constata de plano conexão entre os delitos a determinar a reunião dos feitos”. 
    O exame da pretensão de reunião dos feitos na origem, deduzida no Tribunal Superior Eleitoral e reiterada neste Supremo Tribunal, demandaria, ainda, prévia análise dos fatos e das provas dos autos na origem para avaliar se estariam presentes os elementos para caracterizar a situação de conexão na espécie, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, DUPLICATA SIMULADA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. (...) O acolhimento da pretensão defensiva – existência de conexão entre os fatos discutidos em três feitos criminais diversos, que apuram os crimes de estelionato, duplicata simulada e falsidade ideológica – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.652-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, 14.5.2020).
    6. Quanto ao alegado prejuízo ao exercício da defesa do paciente, não há menção de que esse direito esteja de alguma forma comprometido, até mesmo quanto ao direito de interrogatório ao final da instrução. Como afirmado nas instâncias antecedentes, não há impedimento legal a que, encerrada a instrução dos feitos, conclua-se pela continuidade delitiva.
    A pretensão de eventual interrogatório do paciente apenas após a conclusão da instrução de todos os processos na origem, deduzida na inicial deste habeas corpus, é matéria de análise do juízo de primeira instância competente, não sendo possível este Supremo Tribunal antecipar-se e realizar esse exame, em habeas corpus e sem aprofundado conhecimento de todos os cenários fático-processuais a serem examinados e sobre os quais decididos.
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora